Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RETROVISOR. ENDOSSO. ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O processo civil nos Juizados Especiais Criminais é regido pela Lei 9.099/1995, que concentra os atos processuais em audiência e não prevê saneamento.
2. No caso, os autores foram intimados em audiência para apresentar “toda documentação importante ao julgamento do presente feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos”. No prazo concedido, os autores apresentaram petição, afirmando “que não há novas provas a serem apresentadas, tendo em vista que todos os documentos pertinentes já se encontram devidamente anexados à petição inicial, sob o ID 227599298. Ressalta-se, ainda, que não há testemunhas a serem arroladas no presente feito.” Não houve, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (Art. 757 do código Civil). Nos termos dos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do CDC, a seguradora deve prestar informação adequada e clara sobre as coberturas contratadas.
4. Os autores solicitaram em 23/12/2024 o endosso do seguro para substituição de veículo e, poucos dias depois durante uma viagem, sofreram danos no retrovisor. O seguro original possuía cobertura completa para vidros e retrovisores, tanto que estabelecia a franquia de R$ 738 (ID77436737 - Pág. 6). Se o endosso foi solicitado apenas para substituição do veículo, com anotação "sem movimento” (ID 77436737 - Pág. 13), as condições deveriam ser mantidas as mesmas da cobertura original. A alegação da seguradora de que a indicação de franquia zero para os retrovisores no endosso significa que esta cobertura foi excluída é contraditória com sua afirmação de que apenas a cobertura de para-brisa foi mantida, uma vez que esta cobertura também está com franquia zero no endosso.
5. Dessa forma, se não houve informação clara quanto à alteração da cobertura, é devida a indenização do valor pago pelo retrovisor tal como prevista na apólice original.
6. Não obstante, não ficaram configurados os danos morais. Os autores poderiam ter providenciado o conserto no local em que se encontravam ou em cidade próxima e pedir a indenização, tal como fizeram depois de providenciarem o conserto em Brasília. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral." (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a seguradora a pagar aos autores R$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), conforme nota fiscal de ID 77436740.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.